Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. INSTRUÇÃO EM CURSO. FEITO COMPLEXO. INDÍCIOS DE QUE O EQUIPAMENTO TENHA SIDO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL.
1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente, ao desinteresse processual na manutenção da apreensão e a não classificação dos bens apreendidos, tudo na forma do art. 91, II, do CP e arts, 118 e 120 do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente.
2. O laudo pericial que teve por objeto o notebook do apelante assinala a importância de se preservar o material original, caso seja necessária a realização de eventuais exames complementares e, ademais, há indícios de que o equipamento tenha sido utilizado para a prática dos crimes de estelionato em apuração.
3. Havendo ainda interesse processual na manutenção da coisa apreendida, não basta a comprovação da propriedade do bem e de sua origem lícita, conforme disciplina o art. 118 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.